Tribunal: TJDFT
Processo: 0714846-92.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-12
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. GRATIFICAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - GAV. SUPRESSÃO INDEVIDA. PAGAMENTO AOS INATIVOS. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS. PREVISÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal e pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – IPREV/DF contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial para determinar aos réus que incluam a Gratificação de Atividade de Vigilância Sanitária – GAV nos contracheques do autor e para condenar o IPREV/DF ao pagamento das parcelas de GAV relativas ao período de março/2018 a junho/2022, mais as parcelas que vencerem no curso do processo até a implementação da verba no contracheque da parte requerente, em quantia a ser corrigida pela SELIC.
2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas (ID 38058708).
3. Em suas razões recursais os recorrentes alegaram que a lotação do servidor já não permitia o pagamento da GAV, de forma que não poderiam incorporá-la aos proventos de aposentadoria. Sustentaram que a GAV passou a ter caráter de vantagem e para que esta gratificação passe a servir de base de cálculo para fins de proventos de aposentadoria é necessária a inclusão do valor recebido na remuneração de contribuição, com o recolhimento da respectiva contribuição social. Defenderam que por não ter ocorrido a contribuição, igualmente não deve haver a incorporação definitiva da GAV à remuneração do servidor, impossibilitando assim, a inclusão da base de cálculo nos proventos de aposentadoria. Requereram a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos contidos na inicial.
4. A Lei Distrital no 3.351/2004 instituiu a Gratificação de Atividade de Vigilância Sanitária – GAV, ocasião em que vedou expressamente a incorporação da mencionada gratificação aos proventos de aposentadoria, nos termos do § 2o do artigo 13. Todavia, tal vedação foi revogada, por meio do artigo 23 da Lei Distrital no 3.824/2006, lei que em seu artigo 22 e parágrafo único, também, estendeu a GAV aos integrantes da carreira de Conservação e Limpeza Pública, à qual pertence a parte autora.
5. No caso dos autos, restou demonstrado que o recorrido, Servidor Aposentado do Serviço de Limpeza Urbana - SLU, foi cedido à Secretaria de Saúde no período de 09/12/2003 até 01/07/2014 e 01/01/2015 até 10/06/2016 (ID 38058686) e, enquanto estava na ativa, recebeu a gratificação de atividade de vigilância sanitária, tendo deixado de recebê-la quando passou para a inatividade.
6. É devido o pagamento da Gratificação de Atividade de Vigilância Sanitária – GAV ao autor/recorrido após sua aposentadoria, conforme previsão legal e, em que pese o regime de previdência possuir caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, nos termos do artigo 40 da Constituição Federal. Eventual erro da Administração que deixou de recolher a contribuição social, não pode afastar o direito do autor à incorporação da vantagem em seus proventos de aposentadoria. Nesse sentido: Acórdão 1400613, 07375304520218070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 11/2/2022, publicado no DJE: 11/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. O Distrito Federal é isento de custas. O recorrente arcará com os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei n. 9.099/95.